Tribunal: TJDFT
Processo: 0744443-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Apelações. Reintegração De Posse. Inovação Recursal. Parcial Conhecimento Do Recurso Do Autor. Efeito Suspensivo. Julgamento Citra Petita. Esbulho. Contrato De Comodato. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença proferida na ação de reintegração de posse que julgou procedente o pedido inicial para confirmar a reintegração de posse em favor do autor e condenar a ré ao pagamento de aluguéis, desde 07/06/22 até sua saída em 10/04/2024, no importe de R$ 6.401,54, bem como julgou procedente o pedido contraposto para condenar o autor ao ressarcimento das benfeitorias erigidas que somatizam o valor de R$ 152.851,46.
II. Questões em discussão
2. Há seis questões em discussão: (i) verificar se há inovação recursal no pedido de redução do valor referente às benfeitorias; (ii) analisar o pedido de efeito suspensivo do recurso da ré; (iii) verificar os vícios da sentença, especialmente o de julgamento citra petita; (iv) definir se a ré praticou esbulho possessório; (v) determinar a legitimidade da condenação ao pagamento de aluguéis e do valor arbitrado; (vi) verificar o direito de indenização por benfeitorias e a possibilidade de retenção até o pagamento e analisar a existência de danos morais decorrentes da negativa de cobertura.
III. Razões de decidir
3. O pedido recursal não realizado previamente no Juízo de origem não pode ser conhecido nesta seara recursal, sob pena de supressão de instância, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.
4. O pedido de efeito suspensivo deve ser deduzido em petição autônoma, dirigida ao Tribunal entre a interposição da apelação e a sua distribuição, ou diretamente ao Relator, se já distribuída, sob pena de rejeição.
5. A sentença proferiu julgamento citra petita, tendo em vista que o pedido de retenção das benfeitorias não foi analisado, razão pela qual a preliminar foi acolhida e a sentença integralizada para negar provimento ao referido pleito.
6. O contrato de comodato estabelece a posse indireta do autor e a posse direta da ré, sem animus domini, tornando-se injusta a partir do transcurso do prazo de 30 dias da notificação extrajudicial para a desocupação, o que configura esbulho.
7. A inexistência de animus domini afasta a configuração da prescrição aquisitiva por usucapião.
8. A permanência no imóvel após o término do comodato justifica a condenação ao pagamento de aluguéis, cujo valor foi arbitrado com base em avaliação realizada por oficial de justiça, observando-se o padrão e as condições do imóvel.
9. A indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis é devida ao possuidor de boa-fé, sendo descabido o pedido de retenção, pois essa prerrogativa não pode se sobrepor ao direito à reintegração de posse diante da configuração do esbulho.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso do autor parcialmente conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido, preliminar de sentença citra petita acolhida para julgar improcedente o pedido de retenção das benfeitorias e, no mérito, recurso não provido.
Teses de julgamento: "1. A supressão de instância é vedada em nosso ordenamento jurídico, portanto, vedada a inovação recursal. 2. O não atendimento da forma prevista e determinada em lei impede a análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. 3. O Tribunal deve julgar o pedido sobre o qual a sentença foi omissa, quando o processo estiver em condições de imediato julgamento. 4. O comodato confere posse indireta ao comodante e posse direta ao comodatário, sem configurar animus domini, inviabilizando o reconhecimento de usucapião. 5. A permanência do comodatário no imóvel após ter sido devidamente notificado para desocupá-lo autoriza a cobrança de aluguéis referente ao período em que indevidamente permaneceu no imóvel privando o legítimo possuidor de usufruir do bem. 6. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização por benfeitorias necessárias e úteis."
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 96, 97, 582, 584, 1.200, 1.201 e 1.210; CPC, arts. 560 e 561,1.012 §1o e §3o, 1.013 III; Lei no 9.656/98, art. 10, §13.